Tribunal: TJBA
Processo: 8005489-98.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005489-98.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO COMPROVADO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. CONDENAÇÕES FIXADAS DE FORMA MODERADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - No caso em destaque, a Autora afirma que não firmou o contrato de cartão de crédito ora discutido, de modo que, cabia à instituição bancária comprovar que a autora firmou o contrato físico ou digital, ônus este do qual o banco não se desincumbiu.

II - A configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando provado o fato, provado está o dano moral. Não se
mostra possível reduzir o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pena de aviltamento da dúplice natureza da imposição indenizatória por lesão extrapatrimonial.

III -A jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé como pressuposto do dever de restituição em dobro, adotando novo entendimento no sentido de que apenas deve ser verificada a contrariedade da conduta à boa-fé objetiva, tornando prescindível a verificação do elemento subjetivo (EAREsp nº 676.608/RS).
O
entendimento fixado foi modulado para produzir efeitos a partir de 30 de março de 2021. No caso dos autos, os descontos indevidos iniciaram depois da referida data, por isso a devolução deve ser em dobro.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
DUPLO

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL Nº
8005489-98.2024.8.05.0138
, interposto na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
, oriundos da 1ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, figurando simultaneamente como apelante e apelado
ENELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA
e o
BANCO BRADESCO S/A

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela acionante e pelo acionado,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)
.